Tribunal: TJPA
Processo: 0000174-36.2002.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000174-36.2002.8.14.0046

APELANTE: AROLDO SANTOS DUTRA

APELADO: LAURENITA NOGUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- QUESTIONAMENTOS ACERCA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS POR COROLÁRIO À ALEGADA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPÓTESE EQUIPARA AOS CASOS EM QUE SE ALEGA A TESE ACERCA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA – ORDEM PÚBLICA PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
AROLDO SANTOS DUTRA,
inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Rondon do Pará que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob a fundamentação seguinte:

“(...)
Com tais fundamentos, acolho em parte a exceção apresentada em parte, para extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, no que tange ao capítulo que pretende a satisfação da multa no valor diário de R$1.000,00, bem como de danos materiais e lucros cessantes em favor da autora.

Sem honorários dada a natureza da exceção. (...)”

Em seguida foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo M.M. Juízo (id nº 16121781).

Em suas razões (ID nº 16121782) aduz que a parte apelada deverá recolher as custas por não mais ser merecedora do benefício, bem como deverá ser compelida a pagar honorários sucumbenciais por força do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença.

Menciona precedentes das cortes superiores.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em sede de contrarrazões (id nº 16121785) a parte apelada alega que o pagamento das custas judiciais em autos diversos (proc. nº
0003589-22.2018.8.14.0028) e em época diversa não é suficiente para demonstrar que a parte Apelada não é merecedora do benefício da gratuidade deferida, mormente considerando o fundamento do indeferimento da gratuidade judiciária naqueles autos, consubstanciado na ausência de declaração de miserabilidade e procuração específica.

Pugna pelo improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

No
exame do caso, necessário se ter em vista que
em casos como no presente, o STJ já assentou entendimento pela configuração de hipótese equipara aos casos em que se alega a tese acerca da nulidade de Algibeira, senão veja-se:

“(...)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)”

Dessa feita, observando que o cerne da questão trazida à apreciação desta instância
ad quem
poderia ter sido matéria de recurso em momento específico, com vistas à revogação do benefício da justiça gratuita, não se podendo olvidar quanto à aplicabilidade ao caso da tese assentada pelo E. Tribunal Cidadão.

Ocorre que
, de modo diverso, o apelante deixou para alegar o direito vindicado somente após o enfrentamento do mérito propriamente dito, permitindo o transcurso do processo com um todo, com a perfectibilização dos atos jurídicos necessários, sendo inegável, reconhecer que o recorrente somente apresentou insurgência após a ciência do resultado de mérito desfavorável,
estratégia rechaçada no ordenamento jurídico.

Em hipóteses como na presente vislumbra-se que após um longo interstício de omissão a parte interessada deixa para se insurgir na via recursal, após tomar conhecimento da sentença de mérito contrária aos seus interesses, comportamento que se inclina para a deslealdade processual que, portanto, deve ser devidamente combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 21/05/2024